Tribunal: TJMT
Processo: 1030364-89.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030364-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com a finalidade de revisar cláusulas de contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com instituição financeira, envolvendo juros remuneratórios

e
tarifas contratuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão:

saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos,
diante da média de mercado;

(
ii
) saber se a capitalização mensal dos juros é válida à luz da legislação aplicável;

(
iii
) saber se a cobrança de tarifas (cadastro, registro) é abusiva ou não;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (1,
30
% a.m. e
16,77
% a.a.) está abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central (1,
55
% a.m. e 2
0,21
% a.a.) à época, inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva.

4. A capitalização mensal é válida, pois contratada de forma clara e expressa, em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 539 e Tema 246).

A tarifa de cadastro é legítima, pois cobrada no início da relação contratual, em valor compatível com o mercado, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 3.518/2007 e Súmula 566/STJ.

6. A cobrança da tarifa de registro também é válida, haja vista a prestação efetiva do serviço e sua expressa previsão contratual, não caracterizando onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado
não caracteriza abusividade.

2. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada após
a edição da MP nº 2.170-36/2001.

3. As tarifas de cadastro e de registro de contrato são legítimas quando previstas contratualmente e cobradas em valores proporcionais
ao serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXII e LXXIV; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, e 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 539 e 566; Temas 246, 958 e 972; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da

3ª
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO
J. SAFRA
S.A
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Dos juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais
e ilegalidade da cobrança do
seguro;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
2
8
2355851
).

A
pesar de intimada, a
parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões
(ID nº
2
80
988869
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Claudinei De Oliveira Marins
.

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes entabularam contrato de empréstimo pessoal, referente à seguinte Cédula de Crédito Bancário nº
14.500.301.450.355.570.001.

Extrai-se dos
autos que as partes entabularam, em 3/10/2023, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca:
Chevrolet Onix
,
modelo R7A, 1.0, 12V,
no valor total financiado de
R$ 48.042,82
(
quarenta e oito mil, quarenta e dois reais e oitenta dois centavos
), sendo este objeto de alienação fiduciária, pactuada em 4
8
parcelas de R$
1.060,36
(mil
e sessenta reais e trinta e seis
centavos)
.

Aduz a parte apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos. Faz-se necessário o ressarcimento em dobro dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Por outro lado, aduz a instituição financeira apelada que, no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Aduz, ainda, que foram devidamente cumpridos os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere às cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois foi devidamente constatada a regularidade da contratação e dos serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre
ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(grifo nosso)

Denota-se que, no contrato —
Cédula de Crédito Bancário nº 14.500.301.450.355.570.001

— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,
30
% ao mês, correspondentes a
16,77
% ao ano
(ID nº
2809
88862
e seguintes).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo
total de 1,5
0
% a.m. e
19,57
% a.a.
em todos os contratos, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes, no período da contratação dos empréstimos,
era de 1,
55
% ao mês e 2
0
,
21
% ao ano
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), aplicada no período e na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade, como narrado na inicial, razão pela qual o decisum vergastado merece reforma neste ponto recursal.

1
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não foi compelida a contratar as referidas taxas e, se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, anuiu aos termos e condições do referido instrumento.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página do contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo se esquivar de tais nuances após sua formalização.

Noutro giro, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise pormenorizada de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de cadastro;

- Tarifa de registro de contrato;

Tarifa de cadastro.

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

Desse modo, no presente caso, o valor de
R$
870
,00
não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
1
,8
1
%
do valor total da operação
(R$
48.042,82
)
, bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período
(ID nº
280988862
).

Também é caso de manter a sentença quanto à manutenção da tarifa de cadastro.

1
.
4.
Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 3
43,01
.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente 0,
71
% do total da operação
(R$
48.042,82
)
, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto
recursal
, restou-se prejudicado a análise de tal pedido
, ante ao fracasso recursal
do apelo interposto pela recorrente
, pelos motivos expostos alhures.

1.6.
Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução desses valores ficará suspensa, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025